Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição não extingue o direito, mas é o limite temporal ao exercício da pretensão, isto é, retira toda sua força e possibilidade de cobrança, judicial e extrajudicial.
2. Na ação em que se pretende a partilha de bens que integravam o acervo patrimonial comum dos ex-cônjuges, incide a prescrição decenal, cujo termo inicial ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.